Tribunal: TJBA
Processo: 8059731-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059731-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA MARQUES BOURSCHEID

Advogado(s)
:
CAROLINA MONTEIRO ANIAS, RAFAELLA MASCARENHAS GIL

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, CELSO DAVID ANTUNES

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO, CONFORME MODULAÇÃO DO STJ NO EAREsp 676608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos morais e materiais c/c anulatória de débito e pedido de tutela antecipada proposta em face do Itaú Unibanco S.A.. A sentença reconheceu a nulidade do contrato por fraude, mas manteve a improcedência dos pedidos indenizatórios sob o fundamento de que a autora teria se beneficiado do valor creditado em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é devida a declaração de inexistência do contrato de empréstimo firmado fraudulentamente;
(ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição dos valores descontados de sua aposentadoria;
(iii) determinar se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude na contratação é incontroversa, constatando-se falsificação grosseira dos documentos apresentados e divergência evidente entre a foto e assinatura do contrato e os documentos autênticos da autora (Id. 88294580 e 88294585). O próprio banco reconhece a irregularidade e procede ao cancelamento do contrato, conforme informado em sede de contestação.

4. O depósito do valor do empréstimo na conta da consumidora (Id. 88294602) não convalida o contrato, pois o negócio jurídico é inexistente. O banco, ao permitir contratação fraudulenta, incorre em falha na prestação do serviço e responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento.

5. Reconhecida a responsabilidade do réu, surge o dever de indenizar a parte nos prejuízos, com a devolução dos valores descontados da sua aposentadoria. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com compensação do montante de R$ 2.056,74 depositado na conta da autora.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar e violarem direitos da personalidade (CF, art. 5º, X; CC, art. 186).

7. A indenização por dano moral deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor adequado à extensão do dano, à capacidade econômica do ofensor e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059731-98.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
EDNALVA MARQUES BOURSCHEID
e como apelado
ITAU UNIBANCO S.A
..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

R06